Tribunal: TJMT
Processo: 1026318-25.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026318-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULA CAROLINA ANTUNES MOTA - CPF: 056.043.339-56 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU A FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PROCEDÊNCIA – REEDUCANDA SEM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – RECURSO PROVIDO.

À luz da revogação do § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações por crimes comuns.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto p
or
Paula Carolina Antunes Mota
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0008157-93.2014.8.11.0064, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu a aplicação do índice de 40% para o cômputo da progressão de regime da ora recorrente no tocante à condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, a agravante alega fazer jus ao índice de 40% por não ser reincidente em crime hediondo ou equiparado, enquadrando-se, portanto, na hipótese do inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 70125999).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia em primeiro grau pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos
(Id. n.
70125998
).

Oportunizada a retratação, o juízo
a quo
houve por bem preservar a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n.
70125996
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurs
o (Id. n.
71146972
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT indeferiu a aplicação do índice de 40% para o cômputo da progressão de regime de
Paula Carolina Antunes Mota
, ora agravante, em relação à reprimenda a ser descontada decorrente de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Irresignada, a recorrente
sustenta
fazer jus ao índice
em questão
por não ser reincidente em crime
hediondo ou equiparado
, enquadrando-se, portanto, na hipótese
do
inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à agravante.

Depreende-se do caderno processual que a recorrente cumpre pena unificada de 20 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, por força de condenações pelos crimes de receptação, roubo, roubo majorado, desobediência, corrupção de menores e tráfico de drogas (Id. n. 70131462, pp. 108-121).

Nesse contexto, constata-se que apenas a condenação mais recente, de 5 anos e 6 meses de reclusão, fruto da Ação Penal n. 0011290-07.2018.8.11.0064, transitada em julgado no dia 28 de janeiro de 2018, diz respeito a crime equiparado a hediondo (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), notadamente porque o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo foi perpetrado antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que incluiu essa espécie delitiva no rol do art. 1º da Lei n. 8.072/1990.

A despeito disso, o magistrado de origem aplicou à agravante o índice de 60% para a progressão, previsto no inciso VII do art. 112 da LEP,
in verbis
:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

VII – 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;
”

Em linhas gerais, o fundamento empregado por Sua Excelência consiste no fato de que o projeto de lei que viria a modificar a sistemática da progressão de regime tinha por propósito – ao menos declarado – o recrudescimento da repressão penal, tanto assim que o diploma normativo resultante foi apelidado de “Pacote Anticrime”; daí por que não faria sentido, no entendimento do nobre julgador, que a nova regra fosse mais benéfica aos condenados por crimes hediondos. Afinal, o § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, que, até a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, exigia o cumprimento de 3/5 (60%) da pena para a progressão dos condenados por crimes hediondos ou equiparados, quando reincidentes, não fazia distinção entre reincidência genérica e reincidência por crime hediondo ou equiparado.

Ocorre que, na interpretação e aplicação das leis, não cabe ao julgador atribuir primazia à
mens legislatoris
em detrimento daquilo que efetivamente se encontra positivado em nosso ordenamento.

A respeito do tema, trago à colação as insubstituíveis ponderações do Excelentíssimo Senhor Ministro Celso de Mello:

“
É preciso advertir, neste ponto, que a ‘mens legislatoris’ representa fator secundário no processo hermenêutico, pois, neste, o que se mostra relevante é a indagação em torno da ‘mens legis’, vale dizer, a definição exegética do sentido que resulta, objetivamente, do texto da lei.

(...)

Em suma: a lei vale por aquilo que nela se contém e que decorre, objetivamente, do discurso normativo nela consubstanciado, e não pelo que, no texto legal, pretendeu incluir o legislador, pois, em havendo divórcio entre o que estabelece o diploma legislativo (‘mens legis’) e o que neste buscava instituir o seu autor (‘mens legislatoris’), deve prevalecer a vontade objetiva da lei, perdendo em relevo, sob tal perspectiva, a indagação histórica em torno da intenção pessoal do legislador
” (STF, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 401.337/PE, Rel. Min. Celso de Mello; data do julgamento: 14.6.2005; data da publicação: 2.9.2005).

Destarte, conquanto o legislador tenha se proposto a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, o que se verifica, de fato, é que o art. 112 da LEP, seja por desleixo, seja por atecnia, simplesmente deixou de prever um índice próprio de cumprimento de pena para a progressão de regime para hipóteses como a dos autos. Confira-se:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário
;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte, se for primário
, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte
, vedado o livramento condicional.
”

Percebe-se que uma diversidade de possíveis configurações foi cogitada pelo legislador. Porém, nenhum patamar mínimo de cumprimento de pena foi expressamente fixado no que diz respeito ao réu condenado por crime hediondo, com resultado morte, que já possua condenação por crime comum.

Em situação como a dos autos, deve prevalecer, portanto, a regra do inciso V do art. 112 da LEP, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
A Lei n. 13.964/2019 trouxe alterações no tocante aos percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime a apenados condenados pela prática de crimes hediondos, revogando expressamente o contido no § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990. Com isso, ao ser revogado o dispositivo que regulava a progressão de regime na Lei de Crimes Hediondos, a progressão estaria regida pela Lei n. 7.219/1984 – LEP, que, em seu art. 112, incisos VII e VIII, dispõe que as frações de 60% e 70% incidirão nas hipóteses de reincidência específica.

Dessa forma, em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que,
para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte)
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 588.852/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior;
data da decisão: 19.6.2020; data da publicação: 23.6.2020;
destaquei).

Assim, à luz do princípio do
favor rei
e da retroatividade da lei penal benéfica, entendo que, na espécie, faz-se impositiva

a
fixação
do índice de 40% para o
cálculo
da progressão de regime.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021